Tribunal: TJPA
Processo: 0806433-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806433-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE CARVALHO SOARES, HELOISA REGINA DE CARVALHO SOARES, NARA REGINA DE CARVALHO SOARES, MARCIA REGINA DE CARVALHO SOARES, SAO CONRADO AGRO INDUSTRIA PESCA E NAVEGACAO LTDA, ARISTEU CONRADO DOS SANTOS, MARIA BETANIA DUARTE CONRADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DO ADVOGADO FALECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806433-83.2024.8.14.0000, interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que deferiu a habilitação das herdeiras do advogado falecido JOSÉ RAIMUNDO COSMO SOARES, reconhecendo-lhes o direito ao recebimento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargante alega existência de erro de premissa fática e contradição na decisão, ao entender que não há prova idônea da atuação do advogado falecido nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorre em contradição, omissão ou erro de premissa fática quanto à comprovação da atuação do advogado falecido no processo originário, de modo a justificar a habilitação de suas herdeiras para fins de recebimento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada se baseia em documentos constantes dos autos principais, os quais foram analisados pelo juízo de origem e considerados suficientes para comprovar a atuação do advogado falecido, o que afasta a alegação de erro de premissa fática.

Não há contradição no julgado, que reitera os fundamentos da instância anterior e destaca que a apuração do percentual de honorários será realizada oportunamente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da causa, salvo vício específico previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de documentos nos autos principais que indicam a atuação do advogado falecido afasta a alegação de erro de premissa fática.

A reapreciação da valoração probatória não se admite em embargos de declaração, salvo demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A habilitação das herdeiras do advogado falecido para fins de recebimento proporcional de honorários sucumbenciais pode ser admitida com base na prova da atuação do causídico no processo, a ser apurada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806433-83.2024.8.14.0000, interposto contra acórdão desta Egrégia Corte (doc. Num. 24775978), que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de habilitação das herdeiras do advogado falecido JOSÉ RAIMUNDO COSMO SOARES, reconhecendo-lhes o direito ao recebimento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargante alega, em síntese (doc. Num. 25382110):

(i) existência de
erro de premissa fática
, pois a decisão embargada teria considerado comprovada a participação do advogado falecido no feito, sem a existência de documentos idôneos nos autos que demonstrem tal atuação;
(ii) que a decisão incorre em
contradição
, ao afirmar que há elementos nos autos que comprovam a atuação do advogado, quando, segundo sustenta, não há qualquer petição ou manifestação do falecido durante o curso do processo originário;
(iii) ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com
efeitos modificativos
, para que seja desconstituída a decisão que admitiu a habilitação das herdeiras e determinado o prosseguimento do feito executivo com apreciação do pleito do agravante.

As contrarrazões foram apresentadas pelas recorridas (doc. Num. 25529321), defendendo, em suma, que a decisão embargada está devidamente fundamentada e que há
provas inequívocas da atuação do advogado falecido nos autos principais
, conforme reconhecido pelo juízo de origem e referendado neste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Do mérito:

A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à verificação da existência de
omissão, contradição ou erro de premissa fática
no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC.

O acórdão impugnado
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S.A.
, assentando que:

“(...) a decisão agravada admitiu a habilitação dos herdeiros sucessores do advogado falecido, ponderando que o recebimento de crédito de natureza honorária seria proporcional aos serviços desempenhados pelo de cujus. De outro vértice, determinou que a aferição dos honorários será realizada em momento oportuno”

.

A embargante sustenta que
não há nos autos qualquer comprovação da atuação do advogado falecido
, de modo que a decisão se fundamenta em premissa inexistente. Entretanto, a alegação não merece acolhimento.

Consta dos autos que a decisão agravada baseou-se em documentos acostados no processo de origem, dos quais se extrai a presença de provas suficientes para justificar a conclusão de que o advogado falecido prestou serviços no feito. A decisão do juízo de primeiro grau expressamente consignou:

“há provas inequívocas nos autos principais acerca da atuação do advogado falecido no feito, devidamente analisadas e valoradas pelo juízo de origem”
.

É importante destacar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, nem à revaloração das provas, salvo se evidenciado vício específico que comprometa a validade da decisão. No caso, o que se pretende é exatamente rediscutir a valoração probatória já enfrentada no acórdão, o que não é cabível nesta via.

Ademais,
não se verifica a existência de contradição interna
, pois o acórdão foi claro ao se apoiar nos fundamentos lançados na origem e reafirmar que a apuração dos honorários será feita oportunamente.

Tampouco há erro de premissa fática, pois, conforme reiteradamente assinalado, há menção expressa a documentos que atestam a atuação do causídico falecido.

Não configurado, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos
.

III. Conclusão
Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 13/05/2025